Tribunal: TJES
Processo: 5012849-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012849-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA DA SILVA SANTOS VIVER BELEZA-ES
RECORRIDO: EMBA-K COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012849-96.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
CECILIA DA SILVA SANTOS VIVER BELEZA – ES

RECORRIDO:
EMBA-K COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PERSONALIZADO. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO CÓDIGO CIVIL. INFORMAÇÃO PRÉVIA E ANUÊNCIA QUANTO À VARIAÇÃO DE QUANTIDADE/VALOR EM PRODUÇÃO PERSONALIZADA. INADIMPLEMENTO DA AUTORA QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RETENÇÃO LEGÍTIMA DO PRODUTO ATÉ ADIMPLEMENTO INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTRAPOSTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Discute-se se a recorrida incorreu em falha na prestação do serviço ao reter a entrega de produto personalizado diante da ausência de pagamento do valor remanescente apurado ao final da produção, bem como se seria devida restituição em dobro e indenização por dano moral.

2. A relação estabelecida entre as partes não se subsume às normas consumeristas, pois a adquirente não ostenta a condição de destinatária final, utilizando o insumo em sua atividade econômica. Incide, portanto, o Código Civil.

3. Restou demonstrado que, antes da produção, a recorrida informou expressamente a possibilidade de variação quantitativa em material personalizado, com reflexo no preço final, tendo a recorrente anuído de forma clara e reiterada. Inexiste vício informacional.

4. O produto é personalíssimo, confeccionado segundo especificações da recorrente, o que impede sua destinação a terceiros. Tal circunstância reforça a legitimidade da cobrança do excedente apurado e a cautela na entrega condicionada ao pagamento integral.

5. Apurado excedente proporcional e previamente anunciado, a recorrente deixou de adimplir o saldo remanescente. Em contratos bilaterais, o inadimplemento de uma das partes legitima a outra a suspender a própria prestação até o cumprimento integral. A retenção do produto, nessas condições, mostra-se regular.

6. Ausente ilicitude, não há falar em dano moral. Tampouco se configura cobrança indevida apta a ensejar repetição em dobro, pois o valor exigido decorre de ajuste previamente aceito e de apuração objetiva ao término da produção.

7. Comprovada a obrigação remanescente e a proporcionalidade do montante, correta a condenação da autora ao pagamento do valor devido, com os consectários legais fixados na sentença.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)